Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-70.2022.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECLAMANTE QUE TEVE A POSSIBILIDADE DE VISTORIAR O VEÍCULO ADQUIRIDO ANTES DA AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 9.338,00 (nove mil, trezentos e noventa e três reais) a título de danos materiais e ainda, R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
2. Inaplicabilidade do CDC, pois o presente caso se trata de venda entre particulares e os litigantes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, ambos definidos nos artigos 2o e 3o, da Lei Consumerista.
3. Competência territorial. Primazia do julgamento de mérito. Ausência de prejuízo ao recorrente.
4. Pretensão recursal é a reforma da sentença para a improcedência da demanda.
5. Muito embora o reclamante tenha demonstrado que houve problemas no motor, não há como se chegar à conclusão de que estes defeitos existiam quando da aquisição do veículo, pois a simples juntada de recibos e notas fiscais, não é suficiente a basear tal conclusão.
6. Adquirente vistoriou o bem antes da aquisição, conforme consta no contrato de compra e venda foi entregue laudo de perícia, o qual era parte do contrato firmado.
7. Com isso, não pode alegar a ignorância de defeito que poderia ser detectável por exame acurado.
8. Não se pode olvidar se tratar de um automóvel fabricado em 2012, com quase 10 (dez) anos de uso quando da compra e venda, cujos desgastes seriam naturais.
9. Sentença reformada.
10. Recurso da reclamada conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005005-70.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA EQUADOR LTDA - CNPJ: 04.492.373/0001-88 (RECORRENTE), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), DEVANIR LINO DA SILVA - CPF: 013.177.651-76 (RECORRIDO), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023